Tribunal: TJBA
Processo: 8080244-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080244-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO CAMARA BEZERRA

Advogado(s)
:
MARCELA CONCEICAO DO NASCIMENTO, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

APELADO: JEFFERSON GONCALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DANILO COSTA DOS SANTOS AMORIM, VALDENIR BRITO GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO ENTRE POSSE BASEADA EM JUSTO TÍTULO ANTIGO E POSSE MATERIAL RECENTE. TEORIA DA "MELHOR POSSE". REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL (WHATSAPP) QUE COMPROVAM POSSE ANTERIOR E ESBULHO DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE DA FUNÇÃO SOCIAL PARA CONVALIDAR INVASÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO. SÚMULA 568 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

O recurso versa sobre Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência da ação de reintegração de posse. A controvérsia reside na prevalência da posse fundada em título de 1986 e atos de vigilância (autor) frente à ocupação material recente para fins de estacionamento (réu). O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática por complexidade fática, a ausência de posse física do autor, a ocorrência de abandono e o cumprimento da função social da posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o julgamento monocrático era cabível diante da matéria fática posta nos autos; (
ii
) se o agravado comprovou a posse anterior e o esbulho nos termos do art. 561 do CPC; (
iii
) se a destinação econômica (função social) dada pelo agravante possui o condão de legitimar a ocupação em detrimento do detentor da "melhor posse"; (
iv
) se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, uma vez que a matéria possessória é regida por parâmetros jurídicos pacificados. A submissão do tema ao Colegiado via Agravo Interno supre eventual ofensa ao princípio da colegialidade.

A "melhor posse" deve ser atribuída àquele que apresenta a situação mais antiga e justa. No caso, a anterioridade possessória do autor foi demonstrada não apenas pelo título de 1986, mas por depoimentos testemunhais que confirmaram atos concretos de vigilância e preparação para cercamento (orçamentos de muro) antes da invasão, o que atende à teoria objetiva da posse.

As provas documentais (conversas de WhatsApp) revelam que o próprio réu procurou o autor para negociar a compra do imóvel, reconhecimento implícito da posse alheia que afasta a presunção de boa-fé e caracteriza o esbulho como clandestino e precário.

A função social da posse não serve como instrumento de legitimação de esbulho entre particulares. O sistema jurídico privilegia a posse mais justa e não admite que o pretexto de utilidade econômica autorize a apropriação de bem alheio, mormente quando ausente a prova do abandono, sendo a falta de edificação mera faculdade do possuidor de terrenos urbanos.

A interposição de recurso que se limita a reproduzir as teses da apelação, sem apresentar argumentos novos e em contrariedade à jurisprudência consolidada, revela o caráter protelatório da insurgência, autorizando a sanção do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese deste Julgamento

A exteriorização de atos de vigilância e zelo sobre imóvel urbano, comprovada por prova testemunhal, é apta a configurar a posse anterior para fins do art. 561 do CPC, prevalecendo sobre ocupação recente.

O reconhecimento da posse alheia por meio de tratativas de compra via mensagens instantâneas descaracteriza a boa-fé e qualifica a ocupação subsequente como esbulho precário.

Sanção: Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da interposição de recurso que se limita a reiterar teses exaustivamente rebatidas.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 561, 932, IV e V, 1.021, §4º; CC,
arts
. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 568; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.564.041/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8080244-92.2019.8.05.0001, em que figura como agravante MARCO ANTONIO CAMARA BEZERRA e como agravado JEFFERSON GONÇALVES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo integralmente a decisão monocrática combatida, bem como aplicar ao agravante a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa, condicionando a interposição de eventual recurso subsequente ao depósito do respectivo valor, observada a gratuidade de justiça, se deferida.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8